Tribunal: STF
Processo: Rcl 63121
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-20
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Maria do Rosário de Oliveira em face de acórdão proferido pela 3ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, nos autos do processo 0010715-56.2022.5.03.0185, por suposta afronta ao decidido por este Supremo Tribunal Federal na ADI 5766/DF.



    A reclamante narra que (eDoc 1, p. 2-3):



    "(...) moveu ação contra IDB INTERMEDIACAO E AGENCIAMENTO DE SERVICOS EM SITES LTDA., buscando reparação moral pela morte de seu filho, quando laborava como motorista pelo aplicativo de transporte de passageiros desta.



    Não tendo condições de arcar com os custos e despesas processuais, sem prejuízo do necessário ao sustento próprio e familiar, invocou, com vistas à garantia de seu Direito Fundamental De Acesso À Justiça (art. 5°, XXXV/CF), seu Direito Fundamental De Gratuidade De Justiça (inciso LXXIV do art. 5°/CF).



    Para tanto, apresentou declaração de hipossuficiência econômica, requisito bastante à concessão da benesse, conforme entendimento sedimentado pelo Col. TST:



    (...)



    Seu pleito foi inteiramente provido pelo juízo primevo.



    Contudo, o Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região, por sua 3ª Turma, houve por bem reformar a sentença, para:



    ‘1) afastar a condenação que lhe foi imposta a título de indenização por danos morais, bem ainda de honorários advocatícios de sucumbência, já que improcedentes os pedidos iniciais;



    2) indeferir os benefícios da justiça gratuita à reclamante;



    3) condenar a reclamante ao pagamento de honorários de sucumbência aos advogados da ré, ora fixados no valor correspondente a 5% do valor que atribuiu à causa na inicial, devidamente atualizado, tudo nos termos do que dispõe o art. 791-A e parágrafos da CLT.



    Invertidos os ônus da sucumbência, custas, pela autora, no importe de R$11.500,00, calculadas sobre R$575.000,00, valor atribuído à causa na inicial.'"



    Sustenta que "uma vez deferida a gratuidade de justiça à reclamante, para que o beneficio fosse revogado imprescindível era que sua ex adversa comprovasse que a condição de miserabilidade deixou de existir, ônus do qual não se desincumbiu" (eDoc 1, p. 4).



    Aduz que "esta Côrte Suprema decidiu pela inconstitucionalidade de disposição de lei que torne exigível ônus sucumbencial deferido em desfavor de beneficiário da gratuidade de justiça" (eDoc 1, p. 6). 



    Salienta que “a decisão vergastada, ao tornar exigíveis os ônus sucumbenciais está, destarte, a violar e negar aplicação à decisão de efeitos erga omnes,ex tunc, vinculante e de eficácia imediata, proferida por esta Côrte Suprema" (eDoc 1, p. 8). 



    Requer, liminarmente, a suspensão do processo de execução até o julgamento da presente reclamação e, no mérito, a procedência do pedido "para cassar a decisão guerreada, declarar e determinar, à origem, a suspensão da exigibilidade dos ônus sucumbenciais deferidos em desfavor da reclamante, beneficiária da gratuidade de justiça, nos termos art. 98 §3°/CPC (art. 161, III/RISTF)" (eDoc 1, p. 10).



    Dispenso o pedido de informações à autoridade reclamada, bem como a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento. 



    Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido.



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; 



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    I proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    II proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.



    Em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, verifica-se que o acórdão que indeferiu os benefícios da justiça gratuita à reclamante e a condenou ao pagamento de honorários de sucumbência, bem como ao pagamento das custas judiciais, proferido em 22.03.2023, transitou em julgado em 16.05.2023. 



    Nesse contexto, a pretensão da reclamante esbarra no óbice previsto no § 5º, I, do art. 988 do CPC e no enunciado da Súmula 734/STF. Isso porque, quando do ajuizamento da presente reclamação, em 19.10.2023, o processo de conhecimento subjacente há muito transitara em julgado, estando em curso a execução definitiva. Nesse sentido:



    “RECLAMAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. TEMA 360. ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INOBSERVÂNCIA. TEMA 246 E ADC 16. INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA SÚMULA 734. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O esgotamento das instâncias ordinárias previsto no art. 988, § 5º, II, do CPC, exige a impossibilidade de reforma da decisão reclamada por qualquer tribunal, inclusive superior. 2. A teor da Súmula 734 do STF e da norma do art. 988, § 5º, I, do CPC, é incabível a reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 53.856-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 09.01.2023.)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. SÚMULA 734/STF. ART. 988, § 5º, I, DO CPC/2015. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A reclamação é incabível quando combate acórdão transitado em julgado, nos termos do art. 988, § 5º, I, do CPC/2015 e da Súmula 734/STF, porquanto, nessa hipótese, ela estaria sendo manejada como sucedâneo de ação rescisória. II – Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 56.184-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 09.12.2022.)



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NOS JULGAMENTOS DAS ADC 42, ADI 4.901, ADI 4.902, ADI 4.903 e ADI 4.937. INOCORRÊNCIA. DECISÃO HOMOLOGATÓRIA DE ACORDO QUE ESTABELECEU OBRIGAÇÕES. PRETENSÃO DE CUMPRIR AS OBRIGAÇÕES DE FORMA DIVERSA. IMPUGNAÇÃO DE PROVIMENTO JURISDICIONAL TRANSITADO EM JULGADO. INVIABILIDADE DA RECLAMAÇÃO. SÚMULA 734/STF. 1. Reclamação ajuizada em face de decisão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo proferida nos Autos nº 1013470-43.2018.8.26.0037. 2. A pretensão encontra óbice na Súmula 734/STF, segundo a qual ‘não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal’. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (Rc l51.356-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 13.10.2022.)



    Ante o exposto, com base nos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de outubro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente